Tribunal: TCU
Processo: 030.794/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8196/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida em favor de Antônio Carlos Mendes pela administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região; Considerando que, por intermédio do Acórdão 3.569/2020 prolatado pela 2a Câmara, o TCU enviou a determinação ao Tribunal Regional Federal da 3a Região pela seguinte linha: " (...) 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.3.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.5. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; " Considerando que, diante disso, o Ofício 14947/2020-TCU/Seproc (Peça 11) foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, tendo a ciência do expediente ocorrido em 27/5/2020 (Peça 12); Considerando que, em 9/7/2020, como Desembargadora Federal Presidente do TRF3, a Exma. Sra. Mairan Gonçalves Maia Júnior compareceu à Peça 14 para solicitar a concessão de prazo suplementar sobre o prazo inicialmente estipulado para o atendimento do Ofício 14947/2020-TCU/Seproc em face de o Tribunal Regional Federal da 3a Região ter estabelecido o regime de trabalho não-presencial, entre 17/3/2020 e 26/7/2020, diante da situação emergencial no Estado de São Paulo, " com prejudicialidade no processamento de protocolos físicos no interregno deste período" ; Considerando, ainda, que, o Tribunal Regional Federal da 3a Região informou que os Ofícios 14947/2020-TCU/Seproc, 17257/2020-TCU/Seproc e 18643/2020-TCU/Seproc teriam sido processados apenas em 9/7/2020 diante da suspensão do trabalho presencial no aludido órgão; Considerando que, à Peça 15, a unidade técnica emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido, propondo a prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias contados da ciência do presente acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação para, no mérito, deferir o correspondente pedido e, assim, conceder, excepcionalmente, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região a prorrogação, por 15 (quinze) dias, do prazo fixado para o efetivo cumprimento do Acórdão 3569/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente acórdão, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência indicada abaixo: 1. Processo TC- Processo 030.794/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antônio Carlos Mendes (CPF XXX.401.018-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, para ciência e adoção das medidas cabíveis.